Tribunal: TJES
Processo: 5000221-17.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
.
EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA E
ANTERIORMENTE
À
CITAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEVIDOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

RECURSO PROVIDO.

1)
Nos termos da jurisprudência do STJ,
“
a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente a parte vencida ou aquele que deu causa à demanda
ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.”
(REsp 1801071/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 19/06/2019).

2)
Vê-se, pois, que o princípio da causalidade aparece como elemento norteador da aplicação dos ônus da sucumbência, mormente por dirigir a condenação em desfavor daquele que deu causa à instauração da lide, independentemente se vitorioso ou não em relação à tutela de direito material.

3
)
Nesse contexto, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmara o entendimento no sentido de que, extinto o executivo fiscal em razão da quitação do débito tributário, mesmo antes da citação válida, o ônus da sucumbência deve ser imputado ao executado, em homenagem ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada.

4)
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000221-17.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
.
EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA E
ANTERIORMENTE
À
CITAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEVIDOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

RECURSO PROVIDO.

1)
Nos termos da jurisprudência do STJ,
“
a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente a parte vencida ou aquele que deu causa à demanda
ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.”
(REsp 1801071/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 19/06/2019).

2)
Vê-se, pois, que o princípio da causalidade aparece como elemento norteador da aplicação dos ônus da sucumbência, mormente por dirigir a condenação em desfavor daquele que deu causa à instauração da lide, independentemente se vitorioso ou não em relação à tutela de direito material.

3
)
Nesse contexto, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, extinto o executivo fiscal em razão da quitação do débito tributário, mesmo antes da citação válida, o ônus da sucumbência deve ser imputado ao executado, em homenagem ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada.

4)
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de condenação do executado ao pagamento de honorários sucumbenciais quando efetuado o pagamento do débito tributário extrajudicialmente, após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que anteriormente à citação.

Pois bem.

Nos termos da jurisprudência do STJ,
“a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente
a parte vencida
ou
aquele que deu causa à demanda
ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.”
(REsp 1801071/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 19/06/2019).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REAJUSTE DE 24%. ART. 20 DO CPC/1973. HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. [...] 2. Com efeito, o art. 20 do CPC/1973, dispositivo vigente à época da sentença, previa a condenação da parte vencida em honorários advocatícios, in verbis: "Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria". 3. Outrossim, o art. 85,
caput
, do CPC/2015, estabelece que a parte vencida deverá pagar honorários de sucumbência ao advogado do vencedor na ação, nestes termos: "Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor."
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente a parte vencida ou aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.
5. [...]. Na mesma linha: REsp 1.755.401/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; e REsp 1.780.664/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.3.2019. 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1824644/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 18/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRONÚNCIA DA PRESCRIÇÃO. DEMORA ATRIBUÍVEL AO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFIGURAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. 1.
A fixação dos honorários advocatícios é devida mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade
. Nessa direção, desimporta se o feito foi extinto por ato de ofício do juiz ou a pedido da parte. [...] 4. Recurso especial provido. (REsp 1.719.335/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 09/04/2018)

Consoante interpretação doutrinária:
“
o Novo Código de Processo Civil, a exemplo do que já fazia o CPC/1973,
continua a consagrar a sucumbência como critério determinante da condenação ao pagamento de honorários advocatícios
. Ocorre, entretanto, que nem sempre a sucumbência é determinante para tal condenação, devendo ser também aplicado a determinadas situações o princípio da causalidade, de forma que a parte, mesmo vencedora, seja condenada ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencida por ter sido o responsável pela existência do processo
[...]
”
(Neves, Daniel Amorim Assumpção, Manual de direito processual civil – Volume único – 8. ed. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016.)

Vê-se, pois, que o princípio da causalidade aparece como elemento norteador da aplicação dos ônus da sucumbência, mormente por dirigir a condenação em desfavor daquele que deu causa à instauração da lide, independentemente se vitorioso ou não em relação à tutela de direito material.

Nesse contexto, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmara o entendimento no sentido de que, extinto o executivo fiscal em razão da quitação do débito tributário,
mesmo antes

d
a citação válida,
como na hipótese,

o ônus da sucumbência
deve ser imputado
ao
executado
, em homenagem ao princípio da causalidade
e tendo
em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1.
A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que “o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015” e de que “o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito
" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE.
1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte.
2. Precedentes: AgInt no REsp 2.055.834/PE, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 22/6/2023; REsp 1.994.500/ES, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10/3/2023; REsp 1.931.060/PE, Relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de 23/9/2021; AgInt no REsp 1.927.753/PE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1°/7/2021. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.051.083/PA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.
I – Na origem, o presente feito decorre de execução fiscal objetivando que seja pago valor referente a crédito tributário consignado em CDA. Após infrutífera tentativa de citação, o ente munícipe peticionou requerendo a extinção do feito e a condenação da executada em honorários advocatícios, em razão do pagamento extrajudicial do débito. Por sentença, julgou-se improcedente o pedido de honorários. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida II –
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte.
In verbis: REsp 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 31/8/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 16/8/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017. III – Recurso especial provido. (REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023)

Por conseguinte, em conformidade com o princípio da causalidade, são devidos honorários advocatícios pela recorrida, que deu causa ao ajuizamento da execução.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a

e
le
dou

provimento
para condenar a apelada ao pagamento de honorários
sucumbenciais
arbitrados em 10% sobre o valor
atualizado
da causa,
nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 16/09 a 20/09/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão virtual: 16-20/09/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões